Tribunal: TJDFT
Processo: 0734278-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734278-79.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ RABELO DE SOUZA JÚNIOR RECORRIDO: ZAGO E ALCANTARA - CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROCURADORIA JURÍDICA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 5a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. RESCISÃO TÁCITA. NÃO CONFIGURADA. DEMANDA EXITOSA. PROVEITO ECONÔMICO NA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o embargante, ora apelante, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos dos embargos à execução, rejeitou os embargos, considerando que a execução é hígida, haja vista ser instruída com título líquido, certo e exigível, apontando, ademais, que não subsistem os vícios apontados pela parte embargante. 2. Pretende o apelante a reforma da sentença para que os embargos à execução sejam acolhidos. Aduz que o contrato objeto da execução embargada foi substituído por outro contrato com objeto ampliado e que englobava o primeiro. Ademais, alega que a cláusula do acordo só previa o pagamento com a existência de êxito, o que não ocorreu no caso, apontando que precisou desembolsar R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), sem receber nenhum valor adicional. 3. O contrato que instrui a execução é cabível para amparar o feito, não tendo sido substituído por um mais recente. Observa-se que as partes são diversas nos contratos, não havendo, aliás, qualquer menção ou indicação de novação subjetiva no caso, o que poderia implicar na revogação tácita do primeiro contrato. Ademais, o objeto do segundo contrato expõe que a prestação de serviços aos sócios somente aconteceria quanto a questões jurídicas em que estejam envolvidos na qualidade de sócios, o que não ocorre no caso em comento, haja vista que o executado contratou os serviços na condição de pessoa física. Outrossim, visualiza-se que o primeiro contrato afasta a possibilidade de revogação tácita, exigindo alteração expressa do instrumento mediante aditivo contratual. 4. A prestação de serviços advocatícios que ensejou o contrato se deu nos autos da execução autuada sob o no 2009.01.1.112139-5, a qual findou com acordo realizado entre as partes. O acordo, por sua vez, trazia a previsão de que o crédito reconhecido em favor do embargante seria utilizado para abater uma dívida que este possuía com um dos outros acordantes. Sendo assim, a despeito de o apelante não ter diretamente embolsado o valor previsto no acordo, resta inegável que ele se beneficiou, logrando, pois, proveito econômico pela utilização do crédito. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 360 do Código Civil, defendendo que houve novação do contrato originário, não cabendo, portanto, eventual questionamento de inadimplência. Destaca, ademais, que existe disposição contratual no sentido de que o pagamento dos honorários somente seria realizado com o êxito da ação, o que não ocorreu no caso em tela. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 360 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005